Tribunal: TJDFT
Processo: 0755026-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0755026-30.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME EMBARGADO: ANA LUISA FURTADO DE ARAUJO, BCHR ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA D E S P A C H O Aguarde-se o julgamento, quando será dirimida a questão suscitada. Brasília/DF, 24 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)